Tribunal: TJSP
Processo: 0003040-47.2021.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo de execução penal – Cálculo de penas – Progressão de regime prisional – Pretensão do Ministério Público à retificação dos cálculos elaborados, sob o fundamento de que, independentemente de a reincidência ser ou não específica em crime hediondo, se aplica o lapso temporal de 3/5 para a progressão – Inadmissibilidade – Artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, revogado pela Lei no 13.964, de

Ementa:
Agravo de execução penal – Cálculo de penas – Progressão de regime prisional – Pretensão do Ministério Público à retificação dos cálculos elaborados, sob o fundamento de que, independentemente de a reincidência ser ou não específica em crime hediondo, se aplica o lapso temporal de 3/5 para a progressão – Inadmissibilidade – Artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, revogado pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2.019 – Inaplicabilidade do inciso VII, do art. 112, da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela novel Lei, nas hipóteses em que, embora o apenado seja reincidente, esteja ausente reiteração criminosa específica em crime hediondo – Ausência de previsão legal específica que deve ser interpretada in bonam partem – Prevalência da aplicação do percentual de 40% previsto no inciso V, do referido artigo – Decisão mantida – Recurso não provido.